Tribunal: TJDFT
Processo: 0732011-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 395, III, DO CPP. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO DO BEM. TEMA 1205/STJ. REITERAÇÃO DELITIVA INDICADA. EXAME PREMATURO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, ao reconhecer a incidência do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da restituição do bem e do valor da res furtiva, é cabível reconhecer, já na fase de admissibilidade da acusação, a atipicidade material por insignificância para rejeitar a denúncia, especialmente quando há indicação de reiteração delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição imediata e integral do bem furtado não autoriza, por si só, a incidência do princípio da insignificância, conforme tese vinculante firmada em recurso repetitivo (Tema 1205/STJ).
4. A devolução/restituição constitui circunstância relevante para o juízo de reprovabilidade, mas não encerra o exame da tipicidade material, que exige consideração do contexto concreto e dos vetores de ofensividade e censurabilidade da conduta.
5. A existência de condições subjetivas desfavoráveis indicadas nos autos, apontando possível reiteração delitiva, afasta a premissa automática de mínima reprovabilidade e impede concluir, desde logo, pela ausência de interesse estatal na persecução penal.
6. A rejeição da denúncia por atipicidade material, com base no art. 395, III, do CPP, revela-se prematura quando pressupõe valoração global do caso que recomenda exame mais amplo no curso do processo, sobretudo diante de elementos subjetivos indicativos de maior reprovabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (Tema 1205/STJ).
2. A rejeição da denúncia por atipicidade material com fundamento no art. 395, III, do CPP é prematura quando a aferição da insignificância demanda valoração do contexto concreto e há indicação de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1205 (recurso repetitivo): “A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância.”